Tribunal: TJMT
Processo: 1047397-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047397-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDETE NUNES MARTINS - CPF: 021.905.681-10 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1047397-23.2021.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Claudete Nunes Martins

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta:
194

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO E DE DÉBITO – MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO – ASSINATURA SEMELHANTE A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE APRESENTADO PELA PARTE – DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legitimidade do débito objeto de negativação, condenando a reclamante ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

2.

A autora recorre pugnando pela reforma da sentença, se insurgindo quanto às provas trazidas pela ré e sustentando que o contrato apresentado pela reclamada possui numeração divergente da constante no extrato de negativação, de forma que não estaria comprovada a origem da dívida. Alega, alternativamente, a incompetência deste juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial em relação à assinatura constante do instrumento contratual apresentado pela empresa reclamada.

3.

Em contestação, a demandada/recorrida trouxe telas do seu sistema interno que demonstram que a parte autora utilizou dos seus serviços, o que comprova a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, referentes às faturas que não foram pagas.

4.

Além disso, trouxe termo de confissão de dívida, referente a UC 6/1324427-8 e cópia dos documentos pessoais da autora.

5.

Em sede recursal, a autora/recorrente modifica a sua narrativa e afirma que o contrato apresentado pela reclamada possui numeração diversa daquele constante da negativação questionada, fato não arguido perante o juízo de 1o grau, ocasião em que a reclamante se limitou a alegar que a dívida estaria prescrita, bem como que não reconhecia a assinatura constante do instrumento apresentado pela ré.

6.

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição arguida pela autora, no que tange à cobrança dos débitos, pois extrai-se dos autos que a concessionária inscreveu nos órgãos de proteção ao crédito fatura referente ao ano de 2021, e não os valores vinculados ao termo de confissão de dívida referente ao ano de 2011.

7.

Rejeito também a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, pois é desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há semelhança nas assinaturas postas no contrato e no documento pessoal da parte autora, conforme firme entendimento desta Turma Recursal, a exemplo do julgado N.U 1038625-71.2021.8.11.0001, DJE 04/05/2022.

8.

Quanto ao mérito, em que pesem as razões recursais, vê-se dos autos que a parte autora não trouxe qualquer prova documental para corroborar a alegação de que não era usuária do serviço de energia elétrica na UC cadastrada em seu nome ou que quitou seus débitos junto a concessionária de serviço público.

9.

Quando dos autos constata-se que há divergência entre as alegações da exordial com os fatos narrados na impugnação e no recurso, fica relativizada a verossimilhança das alegações da parte autora, cabendo a ela trazer elementos mínimos para provar os fatos constitutivos do seu direito.

10.

A conclusão a que se chega é que a parte autora era usuária dos serviços da recorrida, conforme se vê das faturas anexas aos autos, fato este que demonstra que a demandada estava amparada pelo exercício regular do seu direito.

11.

No mais, destaco que a parte autora não indicou nos autos que era titular de outra UC, por exemplo, em endereço diverso daquele no mesmo período das dívidas que lhe são cobradas, ou, até mesmo, informar que aquela UC encontrava-se em nome de terceiro.

12.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a concessionária recorrida trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da recorrente e histórico de consumo de determinado período.

13.

Desse modo, entendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente os pedidos iniciais.

14.

Ao arremate, neste caso, entendo que a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, visto que a conduta da parte autora se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

15.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022